Tribunal: TJMT
Processo: 1022531-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022531-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO - CPF: 048.975.141-50 (PACIENTE), GABRIEL JOSE CAMPOS MARTINS - CPF: 067.129.251-00 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VAZ DE PAULA (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de trancamento do Inquérito Policial instaurado em razão de prisão em flagrante por suposto tráfico de drogas. Sustenta-se a ilegalidade da abordagem policial, ausência de justa causa para persecução penal e necessidade de trancamento da investigação. A ação penal já foi ajuizada com base em elementos extraídos do procedimento investigativo.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para justificar a continuidade da investigação e eventual ação penal, ou se a ausência de justa causa impõe o trancamento do inquérito policial.

III. Razões de decidir:

1. O trancamento de inquérito policial por
Habeas Corpus
constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando a ausência de justa causa se revela de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A existência de denúncia já oferecida, instruída com elementos como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial, relatório investigativo e depoimentos policiais, demonstra a presença de justa causa para a persecução penal.

3. A análise aprofundada da legalidade da abordagem, da busca domiciliar e dos elementos de prova exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

4. Eventuais nulidades processuais devem ser arguidas no curso da ação penal e não se prestam, neste momento, à extinção do inquérito.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que o trancamento só se justifica em hipóteses excepcionais, quando há manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou de materialidade delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O trancamento de inquérito policial por
Habeas Corpus
exige a demonstração inequívoca da ausência de justa causa, o que não se verifica quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A verificação da legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar exige dilação probatória, vedada na via estreita do
Habeas Corpus.
3. A denúncia formalizada com base em elementos colhidos em sede policial legitima a continuidade da persecução penal. 4. Eventuais nulidades devem ser discutidas na ação penal, não justificando, por si só, o encerramento antecipado da investigação.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, caput, da Lei 11.343/06;
arts
. 5o, LXVIII, e 129, I, da CF/88; art. 648, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no RHC 154768/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
24/10/2022;

TJMT – HC n. 1002657-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 03/04/
2024;
TJMT – HC n. 1024745-44.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Dioglas

Thalysna
Sandro do Nascimento em favor de GABRIEL JOSE CAMPOS MARTINS, LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO e THIAGO VAZ DE PAUL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), no bojo do procedimento de prisão em flagrante n. 1039384-27.2024.8.11.0002 e Inquérito Policial n. 1008621-09.2025.8.11.0002 instaurado em decorrência da prisão em flagrante delito pela suposta prática do crime de “tráfico de drogas e condutas afins”.

O feito foi distribuído por prevenção em razão da prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, por falta de documentos, do
Habeas Corpus
n. 1014214-25.2025.8.11.0000, que foi extinto sem julgamento de mérito por esta relatoria.

Os pacientes foram presos em 14/10/2024, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por terem sido encontrados com 820g (oitocentos e vinte gramas) de substância entorpecente positiva para maconha, conforme laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.211449-A01, sendo-lhes concedida liberdade provisória em razão da inexistência de antecedentes criminais dos pacientes Gabriel e Thiago, bem como da primariedade técnica do paciente Luciano.

Alega, o impetrante, que pela simples leitura do Boletim de ocorrência carreados nos autos é possível perceber que a abordagem policial foi ilegal e consequentemente a apreensão das substâncias entorpecentes e demais objetos apreendidos com os pacientes, não havendo justa causa para a continuidade das investigações e futura ação penal, pleiteando, liminarmente, o trancamento do inquérito policial.

Inicial acompanhada apenas dos documentos de Ids. 298454872, 298454874, 298454876, 298454877, 298454880, 298454881, 298454884, 298454886, 298454887, 298454888, 298454889, 298454891, 298454892, 298454893, 298454895, 298454896, 298459851, 298454899, 298454897, 298459850 e 298454898.

Liminar
in
deferida (Id.
298640351
).

Não houve
Informações prestadas
pela autoridade coatora
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
A
d
riano
Augusto
Streicher

d
e Souza
, opinou pela
denegação
da ordem (Id.
301742370
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Cinge-se
,
a controvérsia
,

acerca da alegada
inexistência de justa causa para a persecução penal, sustentando
a defesa
que
pela simples leitura do Boletim de ocorrência carreados nos autos é possível perceber que a abordagem policial foi ilegal e consequentemente a apreensão das substâncias entorpecentes e demais objetos apreendidos com os pacientes, não havendo justa causa para a continuidade das investigações e futura ação penal

Contudo,
não assiste razão à defe
s
a
.

O
trancamento de inquérito policial pela via do
Habeas C
orpus
constitui medida excepcionalíssima, admissível somente nos casos em que a ilegalidade se apresenta de plano e de forma inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, o controle judicial nesta fase deve se restringir à verificação da existência ou não de elementos mínimos de justa causa que justifiquem a continuidade do procedimento investigativo, não sendo possível, nesta sede, o exame aprofundado de provas ou discutir a autoria delitiva com base em juízo de certeza.

Não obstante o pedido seja pelo trancamento das investigações policiais, pelos documentos acostados nos autos é possível verificar que já houve o oferecimento da denúncia nos seguintes termos (Ids. 298459850 18-20 e 298454898):

(...) Infere-se do presente Inquérito Policial n°1041442-03.2024.8.11.
0002,
em trâmite perante a 3o Vara Criminal, que no dia 07 de novembro de 2024, por volta das 17h00min, na Rua Panamá, bairro Jardim Imperial em Várzea
Grande-MT
, GABRIEL JOSÉ CAMPOS MARTINS, LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO e THIAGO VAZ DE PAULA, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares realizavam patrulhamento pela rua mencionada, quando observaram o momento em que GABRIEL, LUCIANO e THIAGO, saíram de uma quitinete. Sendo assim, realizaram o acompanhamento dos denunciados até certo ponto e anunciaram abordagem policial, circunstância em que houve oferecimento de certa resistência por parte deles.

Nesse sentido, após serem contidos, foi realizada revista pessoal, ocasião em que foi possível localizar com GABRIEL uma sacola contendo 01 (um) pedaço de maconha, 04 (quatro) porções de maconha e 04 (quatro) aparelhos celulares. Em entrevista pessoal, os denunciados relataram que “trabalham” dando golpes, através de aplicativos e redes sociais. Em razão disso, os agentes retornaram à quitinete e realizaram buscas pelo imóvel, onde encontraram mais 1⁄2 (meio) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 07 (sete) aparelhos celulares danificados, além de 27 (vinte e sete) chips para celulares.

Por conta disso, foram encaminhados a delegacia de polícia e, perante a autoridade policial, GABRIEL disse que com ele foi encontrado 01 (um) “
brownzinho
” (maconha) e que em sua residência foram encontradas 02 (duas) partes de maconha, que pertenciam a um tablete, que foi dividido ao meio. Falou também que cansou de comprar entorpecentes de fornecedores que não davam o peso ideal da droga, dando a entender que se referia à balança encontrada. LUCIANO e THIAGO negaram que tenham sido encontrados entorpecentes com eles, sob o argumento de que os ilícitos foram encontrados com Gabriel e em sua residência.

Ademais, em sede de diligências complementares, através do Relatório de Investigação juntado no ID 197922631, foi possível concluir o envolvimento dos denunciados no crime em comento, com bastante movimentação no local e atividades estranhas, além do recebimento de diversas encomendas. Assim, foi possível constatar que GABRIEL não operava sozinho naquele ponto de recepção e distribuição de entorpecentes, tendo em vista a existência de relatos que confirmam tal percepção.

Importante consignar, ainda, que este não é um fato isolado na vida de LUCIANO, que ostenta o executivo de pena n. 0021452-64.2017.8.11.0042. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 176787374, pelo Termo de Apreensão em ID 176787378, pelo Laudo Pericial de no

311.3.10.9067.2024.211449-A01 (ID 176787647), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para MACONHA, pesando 820 g (oitocentos e vinte gramas).

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

GABRIEL JOSÉ CAMPOS MARTINS, brasileiro, natural de Cuiabá-MT, nascido em 17/04/2003, inscrito no CPF sob o no 067.129.251-00, portador da cédula de RG no 28444370 SSP MT, filho de José Roberto Martins Gonçalves e Regiane Aparecida Campos, residente na Rua Panamá, n° 05, quadra 20, bairro Parque das Nações, Várzea
Grande-MT
, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal;

LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO, alcunha “Magrão”, brasileiro, natural de Várzea
Grande-MT
, nascido em 25/08/1995, inscrito no CPF sob o no 048.975.141-50, portador da cédula de RG no 24468746 SSP MT, filho de Vitor Aparecido Bruno e Edileuza Rodrigues de Lima, residente na Rua 02, quadra 03, lote 15-A, bairro Jardim Manancial, Várzea
Grande-MT
; com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal e incidência do artigo 61, I (reincidência), do mesmo Dispositivo; e,

THIAGO VAZ DE PAULA, brasileiro, natural de Várzea
Grande-MT
, nascido em 23/02/1999, pessoa desprovida de
de
identificação civil nos autos, filho de
Marionei
Vaz de Paula e
Carminda
Anunciação da Silva, residente na Rua Haiti, lote 02, quadra 28, bairro Parque das Nações, Várzea
Grande-MT
; com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Requeiro que R. A. esta, seja instaurada a competente Ação Penal, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível. (...).

Assim, já relatado o inquérito policial e oferecida a denúncia, trata-se o presente de pedido de trancamento da ação penal, havendo diversos outros elementos probatórios colhidos durante a investigação policial.

Conforme verificado nos autos
, a denúncia oferecida aponta haver indícios de autoria e prova da
materialidade do crime presentes no Auto de Prisão em Flagrante (id.
176787372), Boletim de Ocorrência (id. 176787374), Termo de Exibição e Apreensão
(id. 176787378), Relatório Fotográfico do Local do Crime (id. 197922632), Relatório de
Investigação do Local dos Fatos (id. 197922631), Laudo Pericial Definitivo – positivo
para maconha – (id. 176787647), bem como nos depoimentos colhidos em sede
policial, conforme informações constantes no inquérito policial de n. 1041442-
03.2024.8.11.0002.

No caso dos autos teriam sido apreendidos
820g (oitocentos e vinte

gramas) de maconha,

com a

apreensão

de
01 (uma) balança de precisão, instrumento
que seria
típico

da atividade de traficância (id. 176787378)
, além de
27 (vinte e sete)

chip’s
de telefones celulares e 07 (sete) aparelhos telefônicos (id. 176787378),
que estariam
relacionados à aplicação de golpes do
tipo ”OLX
” – em redes sociais e contatos

online -, segundo confissão do próprio paciente Gabriel José Campos Martins
,
em

sede policial (id. 176787383).

Verifica-se que existem diversos elementos colhidos na fase policial a indicar a existência de justa causa à ação penal
, ou pelo menos a falta desta não é p
atente,
sendo que a análise completa de
todos os elementos
em sede de
habeas corpus
demandaria aprofundamento do exame
das provas
.

Ademais, consigne-se que a via estreita do
Writ
não admite dilação probatória, sendo impossível analisar matérias que exigem aprofundado exame de provas, tal como a nulidade da busca domiciliar e nulidade da busca pessoal em decorrência da suposta ausência de situação de flagrância.

Em sede de
Habeas Corpus
é cabível apenas a verificação da legalidade dos atos processuais e da produção de provas, afastando qualquer nulidade ou irregularidade que possa ocorrer, sem, contudo, haver aprofundamento em provas.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do APF no 1003084-71.2025.8.11.0086, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Sustenta-se a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, decisão genérica, inexistência de indícios de autoria e existência de condições pessoais favoráveis. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a decisão constritiva é suficientemente fundamentada; (
iii
) determinar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a custódia cautelar do paciente e, (
iv
) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, caracterizada por tentativa de homicídio qualificado, com emprego de arma branca, execução violenta e possível motivação ligada a conflito entre facções criminosas.

4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com análise dos elementos colhidos na fase preliminar e da conduta exteriorizada do paciente, destacando-se sua presença no local, apoio logístico e fuga conjunta com o codenunciado.

5. A existência de indícios suficientes de autoria encontra respaldo nos depoimentos da vítima, no termo de reconhecimento fotográfico e nas próprias declarações dos envolvidos, evidenciando, em tese, comunhão de desígnios na prática delitiva. O juízo de cognição sumária do habeas corpus não comporta aprofundamento probatório.

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão preventiva quando lastreada em dados concretos do processo, não se exigindo prova cabal da autoria delitiva nesse estágio processual.

7. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A decisão constritiva não é genérica quando expõe, de forma concreta e individualizada, os elementos que justificam a custódia.

3. A existência de indícios suficientes de autoria pode ser reconhecida na fase
pré
-processual, sendo incabível o aprofundamento probatório em sede de habeas corpus.

4. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 121, § 2o, I e IV; 14, II; 29; CPP,
arts
. 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1014371-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 13.06.2025; TJMT, HC no 1029853-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
DJe
13.12.2024; TJMT, HC no 1013546-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
18.06.2025; TJMT, HC no 1036132-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza,
DJe
07.02.2025; Enunciado Criminal no 42 e no 43 da TCCR.

(N.U 1019475-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE
03/07/2025
) (grifos meus).

Não se pode olvidar que o trancamento consiste em extinguir ou arquivar a ação ou investigação sem resolução de mérito, razão pela qual é medida a ser aplicada somente se eivada de comprovada ausência de justa causa e ameaça à liberdade do paciente, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DEFOREST II. CRIME DO ART. 2o DA LEI 12.850/2013. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO. CONDUTA APONTADA POR ILÍCITA DEVIDAMENTE DESCRITA. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DO RECORRENTE COM OUTROS INVESTIGADOS NÃO INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente é viável quando houver constatação, de plano, de inépcia da peça inaugural, da atipicidade da conduta atribuída ao acusado ou, ainda, quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito. 2. Neste caso, não se constata, de plano, nenhum vício apto a ensejar o encerramento da ação penal.
O Tribunal de origem destacou que a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 3. Destaco, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte
orientou-se
no sentido de que, nos casos de crimes de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre as condutas dos denunciados e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos. 4. Por ora, não é possível acolher a versão acusatória nem defensiva, sobretudo na estreita via do habeas corpus, cujo escopo não permite o exame aprofundado de fatos e provas, mas limita-se à apreciação de matéria pré-constituída e que não depende de dilação probatória. 5. A alegação de que a situação do acusado é a mesma de outros investigados que não foram denunciados não foi objeto de análise pela Corte local, motivo pelo qual não pode ser apreciada na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 154768 RO 2021/0315935-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2022) (grifos meus).

Não destoa deste entendimento, o TJMT:

HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME - CONCORRÊNCIA DESLEAL - ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA POSTERGADA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - DATA DA CIÊNCIA DOS QUERELANTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPERTINÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente se afigura possível quando demonstrado, “de plano e sem necessidade de dilação probatória”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ,
AgRg
no RHC no 159.796/DF).

“Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime.
” (TJMT, HC NU 1024745-44.2023.8.11.0000) Ordem denegada. (N.U 1002657-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifos meus).

E
ventual
trancamento do inquérito exigiria
, portanto,
a constatação inequívoca da inexistência de justa causa, o que não se verifica na presente hipótese.

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram
indeferimento o pleito liminar
,
nada maculando a decisão de origem,
n
em havendo
notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua
modificação
.

Ante o exposto
,
DENEGO
A ORDEM
impetrada em favor de
GABRIEL JOSE CAMPOS MARTINS, LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO e THIAGO VAZ DE PAUL
,
em consonância com o parecer ministerial, para manter
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025